Tribunal: TJSP
Processo: 1003493-46.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Improcedência. Irresignação. Alegação de impossibilidade de execução dos devedores solidários, diante da novação da dívida pela recuperação judicial. Razões que se rejeitam. Dívida exigível face aos embargantes avalistas. Inexistência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação de pagar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.